Tribunal: TJMT
Processo: 0000060-26.2016.8.11.0035
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000060-26.2016.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Terras Devolutas]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OMAR FRUHAUF - CPF: 135.121.960-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELADO), GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - CPF: 565.833.621-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES- POSSE DE IMÓVEL PÚBLICO – OCUPAÇÃO QUE CONFIGURA MERA DETENÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA- AUSÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO PELA RETOMADA DO BEM- PEDIDO DE LEGITIMAÇÃO DA ÁREA INDEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE- NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA- ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE IPTU- IMPOSSIBILIDADE – POSSUIDOR QUE TEM RESPONSABILIDADE PELA DÍVIDA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34 DO CTN

- ÔNUS SUCUMBENCIAL- MANUTENÇÃO- AUTOR QUE DECAIU DE MAIOR PARTE DOS PEDIDOS- RECURSO DESPROVIDO.

Os bens públicos, não são passíveis de posse por particulares, configurando a ocupação mera detenção de natureza precária, a qual não gera direito a qualquer espécie de indenização.

O pedido de regularização formulado administrativamente gera mera expectativa de direito, por se tratar de ato discricionário da administração, sujeito a verificação de preenchimento pelo postulante das exigências legais.

Não há que se falar em devolução em dobro dos valores pagos a título de IPTU, tendo em vista que o possuidor, a teor do disposto no artigo 34 do Código Tributário Nacional é responsável pelo pagamento do aludido imposto.

Tendo em vista que o autor decaiu da maior parte dos pedidos deve ele responder integralmente pelo ônus da sucumbência, conforme prescreve o parágrafo único do artigo 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Omar Fruhauf contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ordinária proposta em face do Município de Alto Garças/MT.

Alega que de acordo com a prova produzida nos autos o imóvel em litigio não era de propriedade do município, tratando-se de terra devoluta, o qual ocupava até a data em que o Apelado, indevidamente criou uma matrícula e o permutou com outro munícipe.

Afirma que no município sempre foi comum e ainda é, os munícipes requererem junto a municipalidade depois de determinado tempo a legitimação da posse, ou seja, a regularização fundiária de seus lotes, desde que haja cadastramento imobiliário do imóvel junto a municipalidade, de modo a demonstrar a existência de posse com ânimo de dono.

Assevera que os documentos juntados aos autos fornecidos pelo próprio Apelado demonstram que desde o ano de 1990 o lote já se encontrava cadastrado em seu nome, bem como realizava o recolhimento do IPTU.

Sustenta que o município não se manifestou acerca do seu pedido de legitimação de posse, sendo que só tomou conhecimento da permuta feita pelo Recorrido quando Nelson José Boton se apresentou como proprietário do imóvel em questão.

Assegura que o ato imoral e ilegal do Apelado lhe causou danos de ordem moral e material, os quais ficaram suficientemente demonstrados nos autos.

Aduz que, caso não acolhido seu pedido, deve o município também ser condenado em honorários ante a sucumbência recíproca.

Ao final requer o provimento do apelo para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos postos na inicial, ou caso não seja este o entendimento que seja o Recorrido condenado a restituir em dobro o que recebeu a título de IPTU ante a sua comprovada má-fé.

O Apelado apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos expostos no recurso, pugnando pelo desprovimento.

Instada a manifestar a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Omar Fruhauf ajuizou ação ordinária em face do Município de Alto Garças, aduzindo em síntese que:

“ O município requerido criou em 7/7/2014 uma matrícula junto ao RGI da Comarca de Alto Garças para o lote B, quadra 68, Avenida Várzea grande, Setor Industrial do Bairro Novo Horizonte, até então devoluto e, logo em seguida, o permutou por outro imóvel de propriedade de Nelson Borton.

Narra que desde o ano de 1990 detinha a posse do referido imóvel com ânimo de dono, tanto o é, que pagava junto a Prefeitura o IPTU, conforme faz prova a planilha e boletim de cadastro imobiliário, ambos expedidos pelo requerido.

Diz que no município sempre foi comum os munícipes requererem junto a prefeitura, depois de determinado tempo, a legitimação de posse dos lotes devolutos, desde que haja o cadastramento imobiliário junto ao setor de tributos da municipalidade, o que ocorreu no caso, porém, apesar de ter protocolado em 26/9/2013 requerimento de legitimação, não obteve resposta.

Ao final requereu: i) indenização por danos materiais correspondente ao valor comercial do lote no importe de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais; ii) restituir os valores pagos a título de IPTU desde o ano de 1990, acrescido de juros e correção contados do efetivo desembolso e em dobro; iii) indenização por danos morais na importância correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos”.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o município requerido ao pagamento de R$ 4.708,64 (quatro mil, setecentos e oito reais e sessenta e quatro centavos) a título de restituição simples pela cobrança de IPTU, acrescida de correção monetária e juros de mora e, em razão do autor ter sucumbido na maior parte dos pedidos o condenou em honorários de sucumbência no patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor

da causa.

São esses os fatos a serem analisados.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“
tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, neste caso, o Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.

Todavia, a análise do feito com base na responsabilidade objetiva enseja que se verifique a existência, no caso, dos elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam, a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade, bem como a não incidência de alguma das causas de excludente de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

Portanto, para ser reconhecido o dever de indenizar é necessário a presença dos requisitos que o autorizam, quais sejam: a existência de dano material ou imaterial, nexo causal, e a conduta omissiva ou comissiva do agente da pessoa jurídica de direito público prestadora de serviço, nesta qualidade.

In casu
, o Apelante postula indenização por danos materiais e morais sob o argumento de que detinha a posse do lote em discussão nos autos desde 1990, pagando IPTU e por esse motivo tinha direito a legitimação nos mesmos moldes como fora dado a outros munícipes.

Pois bem. De acordo com a prova produzida nos autos, apesar do Recorrente alegar que o imóvel era devoluto, o município juntou aos autos escritura de compra e venda na qual comprova que o imóvel foi adquirido pelo ente municipal em 30/9/1961 (ID n. 67310484).

Na verdade, o que ficou comprovado é que durante um período de tempo o Apelante esteve na posse do lote em questão, o que não é negado por nenhuma das partes, o que por certo não lhe dá direito a qualquer espécie de indenização.

Isso porque, os bens públicos, conforme sabido, não são passíveis de posse por particulares, configurando a ocupação mera detenção de natureza precária.

De mesmo modo, é incontroverso que o Recorrente solicitou administrativamente perante o município a regularização de posse e obtenção de domínio da área em questão, pagando, inclusive, IPTU referente aos anos de 2007 a 2012.

Porém, o pedido formulado gera mera expectativa de direito, por se tratar de ato discricionário da administração, sujeito a verificação de preenchimento pelo postulante das exigências legais.

E, de acordo com o que consta no feito, o Apelante não preenchia os requisitos insertos na lei de regência, quais sejam: a) área com até 250m2; b) posse por 5 (cinco) anos; c) utilização do imóvel para moradia própria ou da família; e d) não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Assim sendo, não se revela qualquer ilegalidade no indeferimento do pedido de regularização aviado pelo recorrente junto ao Município de Alto Garças.

Nessa esteira, inexistiu qualquer ato ilícito perpetrado pela administração apto a amparar o pedido indenizatório.

Outrossim, no tocante ao pedido de devolução em dobro dos valores pagos a título de IPTU, registre-se que o Apelante, conforme assentado em linhas anteriores foi possuidor do imóvel por um período, motivo pelo qual, a teor do disposto no artigo 34 do Código Tributário Nacional ele era o responsável pelo pagamento do aludido imposto.

Logo, não há que se falar em restituição em dobro dos valores pagos por este a título de IPTU.

Aliás, sequer caberia a devolução, mas tendo em vista a inexistência de recurso da parte contrária, bem como ao fato de que não se trata de remessa necessária, em obediência ao princípio do
reformatio in pejus
, deve ser mantida a sentença neste ponto.

Por último, no que diz respeito a sucumbência, verifica-se que o autor postulou na preambular indenização por dano material correspondente do valor do imóvel, indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores pagos a título de IPTU.

Dos três pedidos ele se sagrou vencedor apenas na restituição do valor despendido com o IPTU e ainda na forma simples.

Possível então concluir que o Recorrente decaiu da maior parte dos pedidos, motivo pelo qual deve responder na integralidade pelo ônus sucumbencial, a teor do prescrito no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021